Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715192-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITTON COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: AZZAFE MODAS DO VESTUARIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vitton Comércio de Bijouterias e Acessórios Ltda. - ME em face da r. decisão (ID 190543819, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Azzafe Modas do Vestuário Ltda. - ME, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução às sócias Antonieta Silva e Karla Lúcia de Andrade Silva. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, no presente recurso, o recorrente se insurge contra a negativa de reconsideração do indeferimento do redirecionamento da execução aos sócios da executada, cuja deliberação ocorreu em 30/1/2024, e foi disponibilizada em 1/2/2024 (IDs 185168520 e 185368869), sem que houvesse insurgência da recorrente. Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1746543, 07129961720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, publicada a r. decisão de indeferimento do pedido em 2/2/2024, o prazo recursal se escoou em 28/2/2024, sendo evidente a intempestividade do presente recurso, uma vez que somente foi interposto em 16/4/2024 (ID 58009750). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por não preencher o requisito da tempestividade, sendo, portanto, inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator